Tribunal: TJMT
Processo: 1054696-62.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054696-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 04.147.949/0001-70 (APELANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC – PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NO EXATO VALOR APRESENTADO PELO CREDOR NA MEMÓRIA DE CÁLCULO – EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A JUNTADA DA PLANILHA DE CÁLCULO PELO CREDOR E A EFETIVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À PARTE EXECUTADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser extinto o processo com fundamento no no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.

“... levando-se em conta que o excessivo tempo transcorrido desde à juntada da planilha de cálculo até a intimação da devedora para pagamento foi causado pelo Poder Judiciário, somado à inércia do próprio credor em se manifestar nos autos pugnando pela necessidade de nova atualização do débito, não é possível imputar o ônus à executada, condenando-a ao pagamento de multa e honorários advocatícios.”
(REsp 1698579/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j, 10.9.2019, p. DJe 17.9.2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME contra a sentença de ID 128276180 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 1054696-62.2020.8.11.0041, na AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS nº 0038887-93.2013.8.11.0041, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu a demanda, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil

Em suas razões, de ID 128276184 o escritório de advocacia recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a existência de saldo remanescente do débito no valor de R$11.337,35, por conta da incidência sobre a quantia executada de juros, correção e da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC.

Para tanto, aduz que que entre a data do pedido de satisfação do débito no valor de R$129.015,31 e do seu efetivo pagamento, decorreram quatro meses e, portanto, ainda que pudessem ser afastados os honorários e a multa mencionados, deveria ser mantida a necessidade da incidência de juros e correção monetária.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 128276189.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelação foi interposta contra a decisão de extinção de cumprimento de sentença, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC, por ter o executado, ora apelado, demonstrado o adimplemento total da dívida cobrada.

Em suas razões, o escritório recorrente afirma que o banco recorrido não honrou com a totalidade da dívida executado, porquanto foi solicitado o pagamento do valor de R$129.015,31 em 19.11.2020, contudo, em 23.03.2021 foi realizado o pagamento deste exato montante, sem a incidência de juros e correção monetária, que reputa totalizar a quantia de R$7.419,25.

Assim, atualizando este valor, aplicando sobre a quantia mencionada juros, correção e a multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, entende lhe ser devida a quantia de R$11.337,35.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

Isso porque a morosidade de aproximadamente quatro meses para o agravado realizar pagamento da obrigação solicitada pelo agravante não se deu por conta desse, visto que, assim que intimado do cumprimento de sentença, o recorrido efetuou o valor total da cobrança, não devendo ser penalizado por agir em conformidade com o determinado.

Na decisão combatida, o Juízo de primeiro grau trouxe oportuno e preciso julgado do c. Superior Tribunal de Justiça acerca de situação idêntica à que se analisa neste momento:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CAPUT, DO CPC/1973, BEM COMO DE CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 517/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NO EXATO VALOR APRESENTADO PELO CREDOR NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A JUNTADA DA PLANILHA DE CÁLCULO PELO CREDOR E A EFETIVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À EXECUTADA.
RECURSO DESPROVIDO. (...)
2.1. A peculiaridade do caso em julgamento é que houve uma excessiva demora do Juízo de primeiro grau em determinar a intimação do devedor para pagamento do valor indicado - mais de 7 (sete) meses -, o que gerou um saldo remanescente relacionado à correção monetária do período. 2.2. Todavia, levando-se em conta que o excessivo tempo transcorrido desde à juntada da planilha de cálculo até a intimação da devedora para pagamento foi causado pelo Poder Judiciário, somado à inércia do próprio credor em se manifestar nos autos pugnando pela necessidade de nova atualização do débito, não é possível imputar o ônus à executada, condenando-a ao pagamento de multa e honorários advocatícios.
(...) 3. Recurso especial desprovido.” (REsp 1698579/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j, 10.9.2019, p. DJe 17.9.2019) (grifo nosso)

Assim, sem maiores delongas, não há que se falar em saldo remanescente a ser pago pelo executado, ora agravado e, tampouco em incidência de juros, correção e a multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC.

Portanto, deve ser extinto o processo com fundamento no no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022